Tribunal: TCU
Processo: 005.423/2024-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Objeto do processo:Licitação: 33/2022 - Contratação de Solução de tecnologia da informação e comunicação integrada de Software ERP (Enterprise Resource Planning), com valor estimado de R$21.601.429,00(vinte e um milhões, seiscentos e um mil, quatrocentos e vinte e nove reais).

Inteiro teor:
Acórdão 4140/2024-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de representação, sem pedido de medida cautelar, apresentada pela empresa MXM Sistemas e Serviços de Informática Ltda. em face de atos praticados pela Diretoria de Abastecimento da Marinha no âmbito do contrato decorrente do Pregão Eletrônico 33/2022, cujo objeto é a " Contratação de Solução de tecnologia da informação e comunicação Integrada de Software ERP (Enterprise Resource Planning), na modalidade on premise, na modalidade de licenciamento perpétuo e flutuante, com fornecimento dos serviços de implantação, gestão de mudança organizacional, capacitação, técnico especializado e suporte técnico e manutenção, visando a apoiar os macroprocessos funcionais de abastecimento da Marinha do Brasil, a saber: i) Determinar Necessidades; ii) Obter; iii) Controlar Estoque e Distribuição; iv) Controlar Financeiro; v) Controlar Logística de Transporte; vi) Gerenciar; vii) Realizar Interfaces; e viii) Manter Cadastros; com a finalidade de manter a operação das cadeias de suprimento das seguintes categorias de material: Combustíveis, Lubrificantes e Graxas; Suprimentos de Intendência; Saúde; Fardamento; Munição; e Sobressalentes "; Considerando os pareceres uniformes elaborados pela Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações), às peças 52 a 54; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, no que se refere ao processo abaixo relacionado, com base nos arts. 143, inciso V, alínea "a" e 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno do Tribunal, c/c o art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993 e o art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, em conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, arquivando o presente processo e informando à representante e ao jurisdicionado o inteiro teor desta decisão, acompanhada da instrução à peça 52, de acordo com os pareceres uniformes exarados nos autos: 1. Processo TC- Processo 005.423/2024-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessados: Centro de Controle Interno da Marinha (00.394.502/0104-50); Sankhya Jiva Tecnologia e Inovacao Ltda (26.314.062/0001-61). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Abastecimento da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Guilherme Kronemberg Hartmann (119689/OAB-RJ), representando Sankhya Jiva Tecnologia e Inovacao Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar ciência à Diretoria de Abastecimento da Marinha - DAbM, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas no Pregão Eletrônico 33/2022, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 1.7.1.1. a apresentação de proposta com alteração no apêndice técnico de funcionalidades em comparação com a proposta inicialmente cadastrada no Comprasnet pela licitante Sankhya Jiva Tecnologia e Inovação Ltda. após o retorno à fase de aceitação/julgamento das propostas, prevendo-se subcontratação que antes não havia sido cogitada, caracterizou retorno à fase de apresentação de propostas, descumprindo o subitem 9.4.1 do Acórdão 1391/2023-TCU-Plenário ; 1.7.1.2. ocorreu violação ao princípio da isonomia, já que não se garantiram as mesmas oportunidades de saneamento das propostas entre a primeira colocada originária (empresa MXM) e a empresa que teve sua proposta homologada (empresa Sankhya), o que se evidenciou pelas diversas oportunidades que teve esta última de tentar comprovar a viabilidade técnica de execução, no que não teve êxito e, ainda assim, foi proposta sua homologação; e 1.7.1.3. a decisão da autoridade competente quanto aos recursos manejados em desfavor do Pregão Eletrônico 33/2022 foi lacônica, sem a explicitação dos motivos que o levaram a concluir pela denegação, em oposição aos incisos I, V e VII e § 1o do art. 50 da Lei 9.784/1999, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal.